Tribunal: STF
Processo: RE 472097
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de prequestionamento.
   Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi objeto
   de embargos de declaração.
Agravo regimental provido para suprir
   a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a conclusão da decisão
   agravada.